Tribunal: STF
Processo: Rcl 80500
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. J Coutinho Advogados Associados alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região descumprido, no Processo n. 0001116-09.2010.5.01.0076, o decidido na Rcl. 64.918.

Narra que “durante a adequação da decisão expendida por essa Colenda Corte em sede de Reclamação Constitucional, reinterpretaram e desrespeitaram decisão emanada pelo Ilustre Ministro Nunes Marques que direcionou a cassação de decisão da Justiça do Trabalho quanto ao reconhecimento de vínculo de emprego em sede de regime societário, bem como inovaram o referido decisum do mesmo Ministro com a determinação que os autos do processo em evidencia fossem remetidos a Justiça Comum e não encerrado com a consequentemente finalização(...)”.

Aduz que o ato reclamado desbordou dos limites da coisa julgada presente na decisão proferida na Rcl. 64.918, ao tratar da incompetência da Justiça do Trabalho, pois que “tal temática não foi suscitada na Reclamatória Constitucional no 64.918 cuja decisão prolatada pelo Ministro Nunes Marques fixa-se numa terceirização regular e não eivada de fraude sem mencionar em nenhum momento sobre a competência ou incompetência da Justiça do Trabalho para julgar a causa”. 

Pede, por esse motivo, a cassação do acórdão reclamado.

É o relatório. Decido.

2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar este processo em condições de julgamento, na forma do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno.

A Rcl 64.918 foi decidida nos seguintes termos:

[...]
Passo à análise das alegações de violação aos julgamentos da ADC 48, da ADPF 324 e das ADIs 5.625 e 3.991. 
 O Plenário do STF, em 29 e 30 de agosto de 2018, realizou o julgamento conjunto da ADPF 324 e do RE 958.252 (Tema n. 725/RG). 
Na ADPF 324, prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 
No caso, a despeito da existência de contrato civil firmado entre as partes, foi reconhecida a relação de emprego, em desconformidade com entendimento desta Corte, que admite a validade constitucional de terceirizações ou outras formas de divisão do trabalho.
Observo que não foi indicado qualquer exercício abusivo da contratação com a intenção de fraudar a existência de vínculo empregatício.
Ressalto que a terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários, esse é cerne do decidido na ADPF 324.
A primazia da liberdade negocial se afigura ainda mais intensa tendo em conta as peculiaridades do caso, em que inexiste vulnerabilidade técnica da parte beneficiária, a qual detinha conhecimentos técnicos suficientes para compreender os termos e implicações do acordo firmado. 
Assim, o acórdão reclamado está em descompasso com a orientação desta Corte firmada no julgamento da ADPF 324.
Por fim, na ADC 48 e na ADI 3.961 foi reconhecida a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos, enquanto, na ADI 5.625, o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza. 
Embora cada um dos paradigmas mencionados tenha abarcado aspectos da divisão de trabalho de categorias diversas, o ponto nodal e comum entre eles é a compreensão de que o princípio constitucional da livre iniciativa autoriza a adoção de estratégias negociais distintas do modelo empregatício.
3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, em conformidade com o decidido na ADPF 324.

O órgão reclamado, ao rejulgar a questão, proferiu acórdão cuja ementa tem o seguinte teor:

VÍNCULO DE EMPREGO. CONTRATO DE ASSOCIAÇÃO DE ADVOGADO. CONTRATO DE NATUREZA CIVIL. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. Consoante o posicionamento majoritário do colegiado, em ações que versam sobre a nulidade de contrato de natureza civil, o Eg. STF vem determinando a remessa dos autos para a Justiça Comum. Diante de tal posicionamento da Suprema Corte, e em que pese o disposto no art. 15, § 11, da Lei n. 8.906 /1994, a Justiça do Trabalho não é competente para decidir a respeito da nulidade do contrato de natureza civil, como no presente caso. Ressalva de entendimento do relator.

Como se vê, reanalisado o caso na origem, o órgão reclamado considerou ser incompetente a Justiça do Trabalho para o julgamento da demanda originária em razão da controvérsia versar a respeito da validade de contratato de natureza civil. 

Posteriormente ao rejulgamento do recurso ordinário na origem, o Plenário deste Supremo Tribunal, no ARE 1.532.603 (Tema 1.389/RG), por maioria, em 12 de abril de 2025, reconheceu a repercussão geral das seguintes questões: 1) competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.

 No dia 14 de abril de 2025, o Relator do ARE 1532603, ministro Gilmar Mendes, determinou a suspensão nacional de todos os processos que tratem das questões objeto do Tema 1.389/RG.

Cumpre, então, em deferência ao assentado por Sua Excelência, determinar a suspensão do processo originário até a análise do mérito do ARE 1.532.603 (Tema 1.389/RG). Uma vez dirimido o paradigma, caberá ao órgão de origem apreciar o caso concreto a partir da compreensão a ser fixada.

3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo parcialmente procedente o pedido, para determinar a suspensão dos autos na origem, até que seja julgado o ARE 1.532.603 (Tema 1.389/RG).

4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.

5. Intime-se.

Brasília, 4 de agosto de 2025.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente